Tribunal: CARF
Processo: 10820.004359/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004359/2008-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.238 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PIRAJUI CAMARA MUNICIPAL E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do tributo no campo assunto da ementa do acórdão embargado, cuja
correção é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar o vício apontado no Acórdão no
2402-009.186 (fls. 177 a 182), nos termos do voto da relatora, de modo a constar que o tributo
referido no assunto deve ser CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos de iniciativa do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira
(fls. 206 e 207), aduzindo erro material devido a lapso manifesto na indicação do tributo que
segue junto à ementa do acórdão no 2402-009.186 (fls. 177 a 182).
No citado Acórdão, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, por
unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004359/2008-11
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004359/2008-11

10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
anulou o lançamento, de ofício, por vício material na identificação do sujeito passivo, nos termos
da ementa abaixo (fl. 177):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito
passivo, definidos no art. 142 do CTN , são elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
Em juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos e encaminhado a esta
Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, serem conhecidos.
Do erro material
Os embargos inominados foram opostos sob o fundamento de inexatidão material
porque na ementa do Acórdão no 2402-009.186 (fls. 177 a 182) consta “ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA”, quando deveria constar “ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS”.
O art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, prevê o cabimento de embargos inominados fundado em
alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, cuja correção deve ser feita mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso, o Recurso Voluntário foi interposto em face do Acórdão no 14-26.817 da
DRJ/RPO (fls. 152 a 159), que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o
crédito constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.069.645-0 (fls. 6 a 32),
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos segurados, incidentes sobre
remuneração paga a vereadores e contribuintes individuais, de acordo com o disposto no arts. 12,
I, “j”, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 10.887/2004; e 22, III, da Lei no 8.212/91,
com as alterações dada pela Lei no 9.876/99.
No Acórdão no 2402-009.186, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do
CARF (fls. 177 a 182), o voto de minha relatoria foi no sentido de anular o lançamento por vício
material consubstanciado no erro na identificação do sujeito passivo.
Todavia, na ementa do Acórdão constou que o tributo em julgamento seria o
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA, no lugar de CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. Confira-se (fl. 177):
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004359/2008-11

Há a necessidade, portanto, de corrigir a inexatidão material da ementa do
Acórdão
no
2402-009.186
para
constar:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Isso posto, os embargos inominados devem ser acolhidos, sem efeitos
modificativos, para que a ementa do Acórdão embargados seja alterada, passando a constar a
seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do CTN , são elementos
fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se
pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-009.186 (fls. 177 a 182), de
modo a constar que o tributo referido no assunto deve ser CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital